Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21892088, consta a expedição de ofício requisitório em favor de ÂNGELA TERESA DE ARÊA LEÃO ARAÚJO PÓVOA; logo nada a prover quanto ao requerido na petição de ID: 21760890. No mais, às partes, para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador